Tribunal: CARF
Processo: 15971.000257/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15971.000257/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.593 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ROGÉRIO VISCONTI VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL.
RECEPCIONADA POR TERCEIROS. VALIDADE.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário
(Súmula CARF no 9).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação à parte da arguição de tempestividade
da peça impugnatória e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000257/2009-06
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000257/2009-06

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007, ano-
calendário 2006, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 09/03/2009, de fls. 06/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
283.825,09
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
44.367,14
4) Glosa de Deduções Indevidas
32.977,70
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
272.435,65
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
68.926,07
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
252,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
53.324,27
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
15.349,80
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
6.280,93
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
9.068,87
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Dependente
1.516,32
Dedução Indevida de Despesas Médicas
26.713,70
Dedução Indevida de Despesas de Instrução
4.747,68
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$ 1.516,32 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$ 26.713,70 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas de Instrução
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000257/2009-06

Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$ 4.747,68 deduzido indevidamente a título de Despesas de Instrução, por falta de
comprovação.
Breve Histórico
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/05, alegando, em síntese,
que:
1. Em face da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato,
ocorrida em 20 de dezembro de 2002, através do Processo n° 009/03 que tramitou na 1a. Vara
Civil de Araraquara e da AC50 Revisional de Cláusula, homologada em audiência de 15 de
setembro de 2005 exarada do Processo n° 879/2005 da Vara da Família e das Sucessões, ficou
estabelecido à obrigação do pai em:
a) Pagar pensão alimentícia aos filhos na quantia equivalente a 10 (dez) salários
mínimos vigentes;
b) Arcar também com as despesas médicas e odontológicas e ainda suportar os
gastos com instrução dos filhos;
2. Os gastos despendidos com despesas médicas, no ano de 2006, totalizaram R$
24.058,98 (comprovados), e as despesas com instrução somaram R$ 10.467,59;
3. Solicita desconsiderar a ocorrência relatada que o contribuinte não atendeu à
intimação para apresentação de documentos, visto que o único documento recebido foi a
Notificação de Lançamento. Houve mudança de endereço isso explica o não recebimento;
4. Em relação às despesas médicas, entende que devam ser consideradas, com
base nos comprovantes anexados;
5. No que concerne aos gastos com instrução dos filhos, devem ser acatados, uma
vez que homologados por sentença judicial;
6. Anexa documentos.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
lançamento do imposto suplementar, multas e juros, espera e requer a impugnante seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
As despesas médicas informadas na DIRPF/2007 totalizaram R$ 27.551,40, as
glosadas R$ 26.713,70, e referiram-se às despesas abaixo especificadas:
CPF/CNPJ ou
NIT
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
Glosado
297.656.878-26
DANIELA CRISTINA MORTARELLA IANI
07
12.000,00
12.000,00
044.201.148-27
VLADIMIR GALHARDO
07
1.920,00
1.920,00
283.997.108-90
MAURÍCIO GONÇALVES FERREIRA
07
100,00
100,00
020.427.188-66
WELSON ALVES FERREIRA JÚNIOR
07
120,00
120,00
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000257/2009-06

063.940.598-38
DIONE REGINA GONÇALVES RUFFINO
07
2.800,00
2.800,00
086.869.278-66
ANA MARIA SCABELLO DE OLIVEIRA
07
120,00
120,00
048.233.888-10
MARIA ANGÉLICA BOMBARDI ZANIN
07
2.440,00
2.440,00
04.586.215/0001-
97
CLÍNICA PEDIÁTRICA DA FONTE S/S - ME
09
300,00
300,00
05.464.976/0001-
39
V.R. ESTÉTICA S/S -ME
09
555,00
555,00
06.787.561/0001-
69
CETIF – CENTRO DE TRATAMENTO INTEGRADO
DA FACE S/S - E
09
230,00
230,00
43.965.573/0001-
62
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA E BE
11
2.480,89
1.643,19
45.272.366/0005-
81
UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
11
4.485,51
4.485,51

26.713,70
As despesas de instrução glosadas na DIRPF/2006 totalizaram R$ 4.747,68, e
referiram-se às despesas abaixo especificadas:
CPF/CNPJ ou
NIT
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
Reembolsado
03.997.234/0001-
43
CIDADE DE ARARAQUARA EDUCACIONAL
LTDA. - EPP
05
6.133,44
0,00
01.252.489/0001-
51
ITC – INSTITUTO DE TECNOLOGIA
EDUCAÇÃO E CULTURA
05
5.642,48
0,00

A Fiscalização efetuou referidas glosas em função de que o contribuinte,
regularmente intimado, não atendeu à Intimação.
O contribuinte foi cientificado da presente Notificação de Lançamento em
16/03/2009 e apresentou impugnação em 15/04/2009.
Tendo em vista que os documentos apresentados por ocasião da impugnação eram
insuficientes, a Fiscalização intimou o contribuinte a apresentar documentos comprobatórios
relacionados no Termo de Intimação de 25/11/2011, fl. 77. O contribuinte foi cientificado do
Termo de Intimação em 29/11/2011, fl. 78, e, segundo o Termo Circunstanciado, fls. 85/87, não
havia se manifestado até a data de elaboração do termo referido, 29/03/2012.
Assim, a Fiscalização lavrou o Termo Circunstanciado, fls. 85/87, e glosou parte
das despesas médicas declaradas e dedução com dependente, por falta de comprovação,
conforme abaixo:
Emitente Declarado Glosa Aceito Motivo
Rocha & Rocha 2.578,50 2.578,50 0,00 Curso de idiomas
Colégio Máster Anglo 484,00 484,00 00,00 Não apresentou comprovantes
Fantasia Recreação Inf. 3.936,00 0,00 2.198,00 Limite estabelecido pela
legislação
Cidade de Araraq. SC 5.058,75 0,00 2.198,00 Limite estabelecido pela legislação
Despesas Instrução 2.198,00 4.396,00 Limite estabelecido pela legislação
Emitente Declarado Glosa Aceito Motivo
Welson A Ferreira Jr 120,00 120,00 0,00 Desp. não dependente – Vítor
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000257/2009-06

Daniela C Mortarella 12.000,00 12.000,00 0,00 Desp. não dependente – Vítor e
Taís
Ana M Scabello Oliv. 120,00 120,00 0,00 Desp. não dependente – Karina
Maurício G Ferreira 100,00 100,00 0,00 Desp. não dependente – Vítor
Vladimir Galhardo 1.920,00 1.920,00 0,00 Desp. não dependente – Thaís
Dione R. Gonçalves 2.800,00 2.800,00 0,00 Desp. não dependente – Vítor
Maria Angélica B. 2.440,00 2.440,00 0,00 Não atendeu intim.- paciente não
ident.
V R Estética S/S Ltda. 555,00 555,00 0,00 Não apresentou comprovantes
Cetif – Centro Est. Trat. 230,00 230,00 0,00 Desp. não dependente – Vítor
Clín. Ped. da Fonte S/C 300,00 300,00 0,00 Desp. não dependente – Karina
Benemed Araraquara 1.643,19 0,00 1.643,19 Contrib. + convênio Vítor e Taís
Unimed Araraquara 4.485,51 0,00 4.485,51 Contrib. + convênio Vítor e Taís
Despesas Médicas 20.585,00 6.128.70
A Fiscalização informa, fl. 86:
Conforme documentos apresentados referente a Reconhecimento e Dissolução de
Sociedade de Fato, foi estabelecido que:
a) a mulher terá a guarda dos filhos (Thaís e Vítor);
b) o contribuinte pagará a titulo de pensão alimentícia o equivalente a 10
salários mínimos;
c) o contribuinte assume as despesas com CONVÊNIO médico e odontológico e
de educação.
Portanto, tendo em vista acordo homologado, apenas as despesas do convênio
médico e odontológico e as despesas com instrução dos alimentandos serão aceitas, observados
os limites estabelecidos pela legislação.
Na fl. 86 há o Demonstrativo de Cálculo dos valores apurados após a Revisão de
Ofício procedida pela Seção de Fiscalização – Safis, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Araraquara, em que se verifica:
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
283.825,09
2) Total das Deduções Declaradas
44.367,14
3) Glosa de Deduções Indevidas (Não comprovadas)
22.101,32
4) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
261.559,27
5) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
65.683,07
6) Imposto de Renda Retido na Fonte
53.324,27
7) Dedução de Incentivo
0,00
8) Total de Imposto Pago Declarado
6.280,93
9) Glosa de Imposto Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (5-6-7)
6.077,87
11) Imposto já Restituído
0,00
12) Imposto Suplementar apurado na Notificação de Lançamento
9.068,87
13) Imposto Suplementar Impugnado
9.068,87
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000257/2009-06

14) Imposto Suplementar Cancelado
2.991,00
15) Saldo de Imposto Suplementar a Pagar
6.077,87
Consta na fl. 87:
Conclusão:
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o
art. 6°-A da IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB n° 1.061,
de 4 de agosto de 2010, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pelo
contribuinte, concluindo que as deduções com dependente (R$ 1.516,32) e parte das despesas
médicas serão glosadas como relacionado no demonstrativo acima.
O presente Termo Circunstanciado abrange tão somente as questões de fato
impugnadas, não alcançando eventuais questões de direito que seriam analisadas pela DRJ.
Na fl. 88 há cópia do Despacho Decisório de 04 de abril de 2012, em que se
verifica que foi deferida a proposta de manutenção parcial da exigência:
Lançamento Valor lançado Valor Mantido
IRRF 9.068,87 6.077,87
No referido despacho consta:
O contribuinte poderá, no prazo de trinta dias contados de sua ciência,
manifestar-se contrariamente ao conteúdo do Termo Circunstanciado e deste Despacho
Decisório. Optando pelo litígio, o contribuinte devera dirigir-se ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, anexando a sua manifestação e demais documentos que julgar
necessários ao presente processo.
Há na fl. 91 cópia da Intimação DRF/AQA/SACAT no. 141/2012 em que são
encaminhados ao contribuinte cópia do Despacho Decisório e Termo Circunstanciado proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Araraquara.
O contribuinte teve ciência dos documentos acima referidos em 20/04/2012,
conforme AR de fl. 93.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo legal após a ciência da revisão do lançamento, fica precluso o direito
do contribuinte de apresentar manifestação de inconformidade.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário arguindo acerca da tempestividade de sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000257/2009-06

O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois, tal fato, importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Vê-se que o recorrente discorda da decisão anterior por entender que sua
impugnação foi tempestivamente apresentada, eis que, da data em que efetivamente tomou
ciência da decisão não transcorreu o prazo legal.
Aduz que, em virtude de ele e seu representante legal não terem assinado o Aviso
de Recebimento (AR) postal, a suposta intimação seria nula pois feita à terceira pessoa que
assinou o AR.
O julgamento de piso analisou esta questão e consignou as seguintes motivações
ao não conhecer da impugnação (e-fls. 185/186):
O Despacho Decisório, fl. 88, foi proferido em 04 de abril de 2012. A ciência
do contribuinte em relação ao Termo Circunstanciado, fls. 85/87, e ao Despacho
Decisório, fl. 88, cujo resultado da revisão de lançamento realizada de acordo com o
art. 6o. da IN RFB no. 958, de 15/07/2009, que concluiu pela Procedência Parcial do
Lançamento, deu-se 20/04/2012, conforme Aviso de Recebimento-AR, fl. 93.
No final do Despacho Decisório consta, fl. 88:
O contribuinte poderá, no prazo de trinta dias contados de sua ciência, manifestar-se
contrariamente ao conteúdo do Termo Circunstanciado e deste Despacho Decisório.
Optando pelo litígio, o contribuinte devera dirigir-se ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, anexando a sua manifestação e demais documentos que julgar
necessários ao presente processo.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade ao Despacho
Decisório em 24/05/2012, fls. 94/174, sendo que o prazo final de contestação seria
22/05/2012.
Bem, a questão apresentada e a ser enfrentada no presente recurso voluntário é
acerca da validade de intimação, realizada por meio postal, quando recepcionada por
terceiros.
As regras atinentes a este tema, no âmbito do processo administrativo fiscal, estão
consubstanciadas nos artigos 15 e 23 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
...
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000257/2009-06

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
Neste Conselho temos, ainda, o consubstanciado na Súmula CARF no 9, cujo
texto é taxativo em reconhecer a validade da ciência da notificação por via postal, ainda que a
assinatura do recebedor da correspondência não seja o contribuinte ou seu representante legal, in
verbis:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000257/2009-06

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Por todo o exposto, entendo que não procedem as alegações recursais não
havendo o que ser reparado na decisão anterior.
Assim, voto no sentido de não acatar a arguição de tempestividade suscitada.
Conclusão
Isso posto, conheço parcialmente do recurso voluntário, somente em relação à
parte da arguição de tempestividade da peça impugnatória e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital